Tribunal: TJBA
Processo: 0501634-12.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501634-12.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES

Advogado(s)
:
UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE CONTROLE INTERNO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTE DO STF. TEMA 784. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal de 1988, lastreando-se nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estipulou que a investidura em cargos ou empregos públicos efetivos seria precedida de aprovação em "concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" (Art. 37, II, CF/88).

A decisão em realizar o concurso, em estipular a quantidade de vagas a serem preenchidas, em identificar o conteúdo programático e demais critérios para o ingresso no serviço público é tomada pela Administração, no uso de suas prerrogativas constitucionais e legais, a partir de estudos orçamentários, de análise acerca da complexidade da função a ser desempenhada e da própria decisão político administrativa.

Aplicação do Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital: é preciso que haja, concomitantemente, para além da demonstração de existência de novas vagas, a efetiva preterição de candidato, hábil a demonstrar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. E tudo isso, destaque-se, deve ser comprovado de forma irrefutável pelo candidato.

Nos termos do RE 837.311/PI, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público apenas se perfaz diante do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, o que veio a ocorrer no presente caso.

A eventual preterição é caracterizada por comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, seja com o surgimento de novas vagas, bem como, a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos, fatos estes a serem demonstrados de forma cabal pelo candidato.

Isso dado que a lei municipal previu número de 50 vagas, ainda que haja eventual decreto ou TAC firmado obrigando utilização de número inferior, o fato é que há as vagas previstas em lei, assim como houve a preterição.

Além disso, mesmo após a assinatura do TAC que ocorreu em 30/11/2017, o ente municipal, ora parte Apelante não cuidou de revogar a Lei anterior que criou o total de 50 (cinquenta) vagas para o cargo de Analista de Controle Interno, permanecendo, mesmo após o TAC o interesse da Administração Pública em dimensionar a necessidade de 50 (cinquenta) vagas para o cargo de analista de Controle Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
0501634-12.2018.8.05.0039
,
Comarca de Camaçari/BA, em que figuram,
como Apelante – MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como Apelad
a
– UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5